Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729302-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIG PISOS - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - EPP AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, BIG PISOS - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI – EPP, em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Em suas razões, a agravante aduz que o ato judicial, além de omisso quanto ao início e término da contagem do prazo da suspensão da prescrição intercorrente, também não se manifestou quanto ao início da contagem do prazo da própria prescrição intercorrente, motivo pelo qual houve embaraço do Juízo ao decretar a prescrição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de continuidade do feito. Preparo recolhido (ID. 49199364). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante dispõe o artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A norma processual civil aduz, em seu artigo 1.009, que contra sentença apenas cabe apelação, ainda que a questão seja mencionada no artigo 1.015 do mesmo diploma legal. É esse, senão, o entendimento do superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 203, § 1o, E 1.009 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.911.778/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) Em outra oportunidade: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.868.808/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.) No caso em exame, a agravante interpôs agravo de instrumento contra ato judicial que extinguiu a execução, o qual desafia apelação, tal como exposto nos julgados supracitados. Tal fato caracteriza erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J